Tribunal: STF
Processo: AI 219356
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356).
AGRAVO.
1.      Não conseguiu o agravante demonstrar o desacerto da decisão
 que, na
instância de origem, indeferiu o processamento do Recurso Extraordin
ário, nem
o da que negou seguimento ao Agravo de Instrumento.
2.      Na verdade, o julgado examinou exclusivamente questões
 infraconstitucionais,
sem focalizar qualquer tema constitucional, que viabilize o R.E. (art.
 102, III, da C.F.,
e Súmulas 282 e 356 do S.T.F.).
3.      E interpretou as provas dos autos, para concluir não ter o
 agravante  sofrido
qualquer dano material ou moral, o que não pode ser reexaminado por
 esta Corte (Súmula
279).
4.      Ademais, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal
 Federal, no sentido de
não admitir, nessa espécie de Recurso, alegação de ofensa indireta à
 Constituição
Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de
 normas
 infraconstitucionais.
5.      Por fim, a matéria infraconstitucional restou preclusa, com o
 desfecho da decisão do
Superior Tribunal de Justiça, no Agravo de Instrumento, que manteve o
 não seguimento do
recurso especial.
6.      Agravo improvido.